Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FLAGRANTE ESPERADO. ACESSO A CELULAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o réu, atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
No dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 18h00, em via pública, na Quadra 4, Conjunto A, Lote 6, Varjão/DF, o réu foi abordado por policiais civis, que encontraram em seu bolso uma porção de cocaína. O réu autorizou o acesso ao seu celular, onde foram encontradas conversas sobre a compra e venda de drogas. O réu foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no flagrante por ser preparado ou provocado; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na prova produzida em razão do acesso ao celular do réu sem autorização legal e o ingresso em domicílio sem autorização; (iii) analisar a dosimetria da pena e; (iv) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de flagrante preparado foi rejeitada, pois os policiais apenas vigiaram o deslocamento do réu, sem instigar a prática de qualquer conduta.
2. A prova obtida pelo acesso ao celular do réu foi considerada lícita, uma vez que ele autorizou o acesso e forneceu a senha aos policiais.
3. A alegação de invasão de domicílio foi rejeitada, pois o tráfico de drogas é classificado como crime permanente, permitindo a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial.
4. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais, confissão do réu e pelos laudos periciais.
5. Na dosimetria da pena, foi afastada a valoração negativa da natureza/quantidade da droga apreendida, pois não foi analisada de forma conjunta, mantendo-se a valoração negativa da conduta social do réu, uma vez que ele cometeu o delito enquanto cumprindo pena em regime aberto pelo mesmo crime no momento do flagrante.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não há como reconhecer o privilégio.
7. A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não há alteração no quadro fático que justifique a soltura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Pena fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, bem como 625 dias-multa, à razão mínima.
Tese de julgamento:
1. O flagrante esperado não configura ilegalidade.
2. A autorização do réu para acesso ao celular torna a prova lícita.
3. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a entrada dos policiais na residência sem mandado judicial.
4. Confirmadas a materialidade e autoria do crime pelos depoimentos dos policiais, declaração do réu e pelos laudos periciais, não há que se falar em absolvição.
5. O artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser analisado conjuntamente, ou seja, deve ser apreciada tanto a natureza da droga apreendida, como a sua quantidade.
6. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não há como reconhecer o privilégio e, persistindo os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não há alteração no quadro fático que justifique a soltura, inviável sua soltura para que recorra em liberdade.